Tribunal: STF
Processo: ARE 1396605
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO: DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 916 NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282, Nº 284, Nº 287 e Nº 356 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado  prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    2. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou ser aplicável à hipótese o Tema RG nº 916. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    3. Ademais, não tendo o agravante se desincumbido de indicar os fatos incontroversos constantes do acórdão recorrido, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.